Tribunal: STJ
Processo: 0000243-40.2007.8.16.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225840 - PR(2025/0292808-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: ADAIR STANK
AGRAVADO
: ALMIRA DE FATIMA VAZ
AGRAVADO
: AMADEUS FERREIRA DO AMARAL
AGRAVADO
: ANALICE BAROSSI BENEDETTI
AGRAVADO
: ANTONIO ERALDO ALVES CARDOZO
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS SALVALAIO
AGRAVADO
: ANTONIO MILTON MARCONDES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: AUGUSTO FURLANETTO
AGRAVADO
: CELIA MARIA HAMMERSCHMIDT
AGRAVADO
: CLEUSA VARGAS
AGRAVADO
: DILMAR PAGNUSSAT
AGRAVADO
: ERASMO DIAVAO DANGUI
AGRAVADO
: FLAVIO CARNEIRO DE MELLO
AGRAVADO
: GENOEFA NOGUEIRA DO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: IDACIR JORGE GIOMBELLI
AGRAVADO
: ILSEIA DA APARECIDA DO AMARAL STEIN
AGRAVADO
: INES MAKOSKI SOARES
AGRAVADO
: IRACI DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVADO
: IVANILDE CUSTODIO DO AMARAL
AGRAVADO
: JOAO MARIA TRAUTHMAN
AGRAVADO
: JOSE CALGARO
AGRAVADO
: LEANDRO SCOPEL DE ALMEIDA
AGRAVADO
: LEANDRO ZANINI
AGRAVADO
: MARCOS ARCEU COCHINSKI DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SOARES
AGRAVADO
: MARLEI ODETE FROEDER
AGRAVADO
: NADIR KUSTER FABRIS
AGRAVADO
: NELSI FARIAS PEREIRA SANTOS
AGRAVADO
: NOE GUERINO CARLI
AGRAVADO
: PAULO SERGIO GANZE
AGRAVADO
: ROMEU DYNKOSKI
AGRAVADO
: RONDINA BENEDITA BONATO
AGRAVADO
: SABRINA PAGNUSSAT
AGRAVADO
: SALETE MARIA STRINGHI
Documento eletrônico VDA55104300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c92ad143-5709-4376-9565-c77d6dd0f909

AGRAVADO
: SELMAR OLIVESKI SCHENKEL
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA VIEDA
AGRAVADO
: SONIA SALETE TIZIAN DOS SANTOS
AGRAVADO
: TEREZA DE JESUS AMARAL
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALMIR ANTONIO GIORDANI
ADVOGADOS
: EMYGDIO WESTPHALEN - PR078847
IDENOR VALDEMAR DREYER - PR068453
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ÔNUS DA
PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do primeiro recurso especial, conheceu parcialmente do segundo e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. A preclusão das matérias não impugnadas no agravo interno foi
reconhecida,
conforme
entendimento
consolidado
no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em 20/10/2021.
3. Por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, somente
haverá nulidade de ato processual se demonstrado o efetivo prejuízo
causado à parte interessada.
4. O juiz, como destinatário das provas, possui competência para valorar o
conjunto probatório constante dos autos e decidir sobre a conveniência e
necessidade de novas diligências, desde que o faça de forma
fundamentada.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c92ad143-5709-4376-9565-c77d6dd0f909

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c92ad143-5709-4376-9565-c77d6dd0f909

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225840 - PR(2025/0292808-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: ADAIR STANK
AGRAVADO
: ALMIRA DE FATIMA VAZ
AGRAVADO
: AMADEUS FERREIRA DO AMARAL
AGRAVADO
: ANALICE BAROSSI BENEDETTI
AGRAVADO
: ANTONIO ERALDO ALVES CARDOZO
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS SALVALAIO
AGRAVADO
: ANTONIO MILTON MARCONDES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: AUGUSTO FURLANETTO
AGRAVADO
: CELIA MARIA HAMMERSCHMIDT
AGRAVADO
: CLEUSA VARGAS
AGRAVADO
: DILMAR PAGNUSSAT
AGRAVADO
: ERASMO DIAVAO DANGUI
AGRAVADO
: FLAVIO CARNEIRO DE MELLO
AGRAVADO
: GENOEFA NOGUEIRA DO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: IDACIR JORGE GIOMBELLI
AGRAVADO
: ILSEIA DA APARECIDA DO AMARAL STEIN
AGRAVADO
: INES MAKOSKI SOARES
AGRAVADO
: IRACI DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVADO
: IVANILDE CUSTODIO DO AMARAL
AGRAVADO
: JOAO MARIA TRAUTHMAN
AGRAVADO
: JOSE CALGARO
AGRAVADO
: LEANDRO SCOPEL DE ALMEIDA
AGRAVADO
: LEANDRO ZANINI
AGRAVADO
: MARCOS ARCEU COCHINSKI DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SOARES
AGRAVADO
: MARLEI ODETE FROEDER
AGRAVADO
: NADIR KUSTER FABRIS
AGRAVADO
: NELSI FARIAS PEREIRA SANTOS
AGRAVADO
: NOE GUERINO CARLI
AGRAVADO
: PAULO SERGIO GANZE
AGRAVADO
: ROMEU DYNKOSKI
AGRAVADO
: RONDINA BENEDITA BONATO
AGRAVADO
: SABRINA PAGNUSSAT
AGRAVADO
: SALETE MARIA STRINGHI
Documento eletrônico VDA54285205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:30
Código de Controle do Documento: 9dbbcc5b-aa33-4335-815b-12e87156a836

AGRAVADO
: SELMAR OLIVESKI SCHENKEL
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA VIEDA
AGRAVADO
: SONIA SALETE TIZIAN DOS SANTOS
AGRAVADO
: TEREZA DE JESUS AMARAL
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALMIR ANTONIO GIORDANI
ADVOGADOS
: EMYGDIO WESTPHALEN - PR078847
IDENOR VALDEMAR DREYER - PR068453
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ÔNUS DA
PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do primeiro recurso especial, conheceu parcialmente do segundo e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. A preclusão das matérias não impugnadas no agravo interno foi
reconhecida,
conforme
entendimento
consolidado
no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP,
julgado em 20/10/2021.
3. Por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, somente
haverá nulidade de ato processual se demonstrado o efetivo prejuízo
causado à parte interessada.
4. O juiz, como destinatário das provas, possui competência para valorar o
conjunto probatório constante dos autos e decidir sobre a conveniência e
necessidade de novas diligências, desde que o faça de forma
fundamentada.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 3.457-3.481) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do recurso especial de fls. 1.792-1.861, conheceu
parcialmente do recurso especial de fls. 3.224-3.240 e, nessa extensão, negou-lhe
provimento (fls. 3.447-3.453).
Documento eletrônico VDA54285205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:30
Código de Controle do Documento: 9dbbcc5b-aa33-4335-815b-12e87156a836

Em suas razões, a parte aduz a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e
reitera a tese de que "o v. Acórdão ao não realizar a análise completa da petição do
mov. 27.1 e ao não intimar a Recorrente para manifestação da petição da CEF, negou
" (fl. 3.477).
vigência aos artigos 373, inciso II e
do CPC
art. 10
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 3.447-3.453):
Trata-se de recurso especial (fls. 1.792-1.861) fundamentado no
III,
art. 105,
"a" e "c", da CF, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 1.541):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
FÍSICOS EM IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO SFH. PROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
INICIAIS.
FORMAL
INCONFORMISMO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFERIDA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
COMPROMETIMENTO,
NO
CASO
CONCRETO, DO FCVS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INTERESSE
JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DA CEF E DA
UNIÃO. IRRETROATIVIDADE DA
DECISÃO "INFRA
LEI 12.409/2011.
PETITA" CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
QUESTÃO PELO TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA E BAIXA DOS AUTOS
PARA ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS
PELAS
PARTES
E
PROLAÇÃO
DE
NOVA
DECISÃO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO PREJUDICADOS.
Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos
infringentes (fls. 1.578-1.591), e os segundos, rejeitados (fls. 1.722-1.729).
Em suas razões (fls. 1.792-1.861), a parte recorrente apontou dissídio
jurisprudencial e ofensa ao art. 1o da
à
Lei n. 12.409/2011,
Lei n. 13.000/2014
e ao
o do
defendendo a sua ilegitimidade passiva para a
art. 3
CPC/1973,
causa, o interesse da CEF na lide, a competência da Justiça Federal para
julgamento do feito e a ilegitimidade ativa dos recorridos.
O recurso da seguradora teve seu seguimento negado pela decisão de
fls. 2.077-2.082, contra a qual a parte interpôs agravo interno (fls. 2.085-
2.144) e agravo em recurso especial (fls. 2.231-2.269).
Em juízo de retratação, a 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná proferiu novo julgamento e modificou o entendimento
anteriormente exarado, em acórdão ementado nos seguintes termos (fl.
2.474):
Documento eletrônico VDA54285205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:30
Código de Controle do Documento: 9dbbcc5b-aa33-4335-815b-12e87156a836

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FIRMOU A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO
E JULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
POR AMBAS AS PARTES. RETORNO DOS AUTOS PARA
EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO No
1.011 /STF (RE No
). DESCONFORMIDADE DO ARESTO
827.996/PR
COM AS TESES FIRMADAS NO PRECEDENTE VINCULANTE.
DEMANDA AJUIZADA EM 2007 E SENTENÇA PROFERIDA APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DA MP
(26.11.2010), QUE RESTOU
513/2010
ANULADA POR ESTE TRIBUNAL MANIFESTAÇÃO DA CEF DE
INTERESSE NOS AUTOS EM RELAÇÃO A PARTE DOS AUTORES.
DESMEMBRAMENTO DO FEITO E REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL EM RELAÇÃO A ESTES. MANUTENÇÃO DO
FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO AOS AUTORES
RESTANTES. Juízo de retratação exercido, a fim de que haja o
desmembramento do feito, com remessa dos autos à Justiça Federal
em relação aos autores vinculados às apólices públicas e manutenção
na Justiça Estadual em relação ao autor vinculado a apólice privada.
Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados
(fls. 3.203-3.205).
Em seguida, a seguradora interpôs o recurso especial de fls. 3.224-
3.240, com fundamento no
III, "a", da CF, no qual alegou violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, aduzindo "
art. 1.022
omissão em relação a análise completa da
petição do mov. 27.1 e da não intimação da Recorrente para manifestação
" (fl. 3.228), e
da petição da CEF
(ii) arts. 10 e 373, II, do CPC, sustentando que o acórdão recorrido incidiu
em cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa "ao não
intimar a Recorrente para se manifestar sobre a petição da CEF e não
apreciar o pedido Recorrente para realização de diligências para apurar o
vínculo ou não com a apólice pública do SFH em relação aos Recorridos não
" (fl. 3.239).
localizados
Contrarrazões não apresentadas.
Os recursos especiais de fls. 1.792-1.861 e 3.224-3.240 foram admitidos na
origem pelas decisões de fls. 2.669-2.671 e 3.308-3.309, respectivamente.
É o relatório.
Decido.
Do recurso especial de fls. 1.792-1.861
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "quando o Tribunal de
origem, no âmbito de juízo de retratação, modifica os fundamentos do
acórdão recorrido, cabe à parte ratificar o recurso especial já interposto,
aplicando, por analogia, a Súmula 579 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.984.243/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
13/12/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. NEGATIVA DE RETRATAÇÃO. JUÍZO DE DISTINÇÃO
(DISTINGUISHING)
COM
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
FUNDAMENTOS.
NECESSIDADE
DE
RATIFICAÇÃO
E
COMPLEMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.
"O Tribunal a quo, em juízo de retratação, proferiu novo julgamento e
modificou o entendimento anteriormente exarado. Dessa forma, como
houve alteração do fundamento adotado pela Corte de origem, a
Documento eletrônico VDA54285205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:30
Código de Controle do Documento: 9dbbcc5b-aa33-4335-815b-12e87156a836

ratificação do apelo nobre anteriormente interposto seria medida de
rigor, sob pena de aplicação, por analogia, da
" (AgInt
Súmula 579/STJ
no REsp n. 1.
relator Ministro Herman Benjamin,
903.067/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/3/2021,
16/3/2021)
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.808.311/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME À
LUZ
DE
TESE
FIRMADA
EM
RECURSO
REPETITIVO.
RATIFICAÇÃO
DO
APELO.
NECESSIDADE.
APELO
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
II. "Consoante o entendimento do STJ, havendo a alteração do
fundamento adotado pela Corte de origem, a ratificação do apelo
nobre anteriormente interposto é obrigatória, sob pena de aplicação,
por analogia, da Súmula 579 do STJ" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1.953.257/RS,
TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
21/11/2022)
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1.959.776/RS,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
22/3/2022;
REsp 1.659.599/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt
14/11/2018;
no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1.493.826/AL,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
27/11/2017;
AREsp 828.379/RJ,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
25/8/2017;
AREsp 763.083/PR,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
AgRg no
7/3/2016;
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.479.578/AL,
TURMA, DJe de
.
2/2/2016)
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.636.173/PE,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
26/5/2023.
)
No presente caso, após a interposição do primeiro recurso especial (fls.
1.792-1.861) — no qual se apontou ofensa ao
o da
à
art. 1
Lei n. 12.409/2011,
e ao
o do
—, o processo foi devolvido à
Lei n. 13.000/2014
art. 3
CPC/1973
Câmara julgadora para o exercício do juízo de retratação previsto no
II, do CPC (fls. 2.638-2.639).
art. 1.040,
Proferido novo julgamento (fls. 2.474-2.477), com modificação do
entendimento anteriormente exarado e acréscimo de fundamentos, exsurgiu
a necessidade de ratificação do recurso especial já interposto, sob pena de
não ser conhecido.
Todavia, após o acórdão referente ao juízo de conformação do julgado
recorrido, não houve ratificação da primeira insurgência, mas somente a
interposição de um segundo recurso especial, o de fls. 3.224-3.240, com
objeto distinto do veiculado no primeiro — violação dos arts. 10, 373, II, e
1.022 do CPC.
Assim, ausente a ratificação das razões do primeiro recurso especial (fls.
1.792-1.861), não há como conhecê-lo.
Do recurso especial de fls. 3.224-3.240
Documento eletrônico VDA54285205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:30
Código de Controle do Documento: 9dbbcc5b-aa33-4335-815b-12e87156a836

Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
bastam para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
A Corte estadual, no julgamento dos aclaratórios de fls. 3.181-3.184,
concluiu expressamente não assistir razão à parte ora recorrente no que
concerne à alegação de "nulidade da decisão, porque 'não foi intimada a
manifestar sobre a petição da CEF, sendo de seu interesse a apuração de
que os mutuários são vinculados ao ramo 66', não tendo havido, ainda, a
apreciação integral da sua petição para que os autores fossem intimados a
" (fls. 3.204-3.205). Na oportunidade,
trazer a documentação aos autos
entendeu que (fl. 3.205, destaquei):
[...] em resposta à intimação para nova manifestação da CEF,
esta, no mov. 72.1, reafirmou a manifestação anteriormente
apresentada no mov. 24.1 acerca dos documentos localizados e
.
autores em relação aos quais teria interesse na lide
Portanto, nenhuma modificação ou fato novo foi trazido aos autos
a justificar nova manifestação da parte, não havendo que se falar
.
em descumprimento ao artigo 10 do CPC
Para além disso, ainda que houvesse alguma inovação na
manifestação segunda (mov. 72.1) da CEF, cumpria ao
embargante apontar, desde logo, o prejuízo havido em razão da
.
ausência de nova intimação sua nos autos, o que não se verificou
Quanto ao não atendimento do segundo requerimento do autor (mov.
19.1), nenhuma nulidade se verifica, posto que havendo ao
embargante interesse na remessa do feito à Justiça Federal em
relação a todos os autores, cabe a ele apresentar documentação
.
suficiente neste sentido, o que não foi feito a qualquer tempo
Os autores apresentaram a documentação disponível com a
inicial, sendo os contratos originários buscados junto à Cohab e
, inexistindo qualquer negativa de prestação jurisdicional ou
a CEF
nulidade no indeferimento tácito do pedido formulado pela agora
embargante.
Nesse cenário, não há dúvida quanto à inexistência de qualquer vício
na decisão embargada, que fundamentou de forma clara, expressa e
objetiva o motivo pelo qual exerceu o juízo de retratação e determinou
o desmembramento do feito.
Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o TJPR decidiu
fundamentadamente a questão controvertida, ainda que contrariamente a
seus interesses, não incorrendo em afronta ao art. 1.022 do CPC.
Assinala-se que, por prevalência do princípio da instrumentalidade das
formas, somente haverá nulidade de ato processual se demonstrado o
efetivo prejuízo causado à parte interessada. Nesse sentido: AgInt no
de minha relatoria, julgado em
DJe de
AREsp n. 2.376.915/SC,
11/12/2023,
e AgInt nos EDcl na DESIS no
relator
18/12/2023;
AREsp n. 1.167.911/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
18/5/2023.
Destaca-se ainda que o STJ tem orientação firmada no sentido de que "o
destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
" (
disposto na parte final do
do Código de Processo Civil
art. 370
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.591.400/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
. Na mesma linha de
18/8/2025,
21/8/2025)
raciocínio: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.110.718/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
31/3/2023.
Documento eletrônico VDA54285205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:30
Código de Controle do Documento: 9dbbcc5b-aa33-4335-815b-12e87156a836

No caso dos autos, derruir a conclusão da Justiça local — acerca (i) da
reiteração das informações prestadas pela CEF, (ii) da inexistência de
modificação ou fato novo que justifiquem nova manifestação da seguradora,
(iii) da falta de apontamento e comprovação de prejuízo decorrente da
ausência de nova intimação da seguradora, (iv) do descumprimento do ônus
probatório por parte da recorrente e (v) da desnecessidade de intimação dos
mutuários para trazerem documentação aos autos, porquanto "os autores
apresentaram a documentação disponível com a inicial, sendo os contratos
" (fl. 3.205) — demandaria
originários buscados junto à Cohab e a CEF
reexame de matéria fático-probatória, providência vedada nesta via recursal,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto:
(i) NÃO CONHEÇO do recurso especial de fls. 1.792-1.861; e
(ii) CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial de fls. 3.224-3.240 e,
nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, porquanto
a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe a prévia fixação da
verba na origem, situação não verificada no caso, em razão da anulação da
sentença de fls. 1.334-1.348.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, registra-se a preclusão das matérias não objetadas por meio
do presente recurso — a saber, o não conhecimento do recurso especial de fls. 1.792-
1.861 e a ausência de negativa de prestação jurisdicional —, tendo em vista que "a
ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente
e/ou
"
da decisão monocrática do relator [...] acarreta a preclusão da matéria não impugnada
(
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.424.404/SP,
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, por prevalência do princípio da
instrumentalidade das formas, somente haverá nulidade de ato processual se
demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte interessada. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULA N. 280 DO STF. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. [...] "consoante assente entendimento desta Corte Superior de Justiça, a
nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo
daquele que a alega. Trata-se de aplicação do princípio 'pas de nullité sans
grief'" (AgRg nos EDcl nos
Relatora Ministra
EREsp n. 1.449.212/RN,
LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
18/11/2015,
.
16/12/2015)
[...]
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.376.915/SC,
em
DJe de
)
11/12/2023,
18/12/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54285205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:30
Código de Controle do Documento: 9dbbcc5b-aa33-4335-815b-12e87156a836

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
[...]
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, não deve ser
acolhida a alegação de nulidade processual sem que a parte demonstre
prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela.
[...]
(AgInt nos EDcl na DESIS no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.167.911/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.

Esta Corte tem orientação firmada ainda no sentido de que "o destinatário
final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade,
advindo a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do
do Código de
art. 370
" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Processo Civil
AREsp n. 2.591.400/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. Na mesma linha de
18/8/2025,
21/8/2025)
raciocínio: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.110.718/SP,
Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
31/3/2023.
No presente caso, o Tribunal de origem concluiu pela (i) inexistência de
informações novas prestadas pela CEF, (ii) ausência de modificação ou de fato novo
que justifique nova manifestação da seguradora, (iii) falta de apontamento e
comprovação de prejuízo decorrente da ausência de nova intimação da seguradora,
(iv) descumprimento do ônus probatório por parte da recorrente e (v) desnecessidade
de intimação dos mutuários para trazerem documentação aos autos, porquanto "os
autores apresentaram a documentação disponível com a inicial, sendo os contratos
" (fl. 3.205).
originários buscados junto à Cohab e a CEF
Nesse contexto, infirmar as convicções formadas pela Justiça local exigiria,
necessariamente, a incursão em elementos fático-probatórios dos autos, medida
inadmitida em sede especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:30
Código de Controle do Documento: 9dbbcc5b-aa33-4335-815b-12e87156a836

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.225.840 / PR
Número Registro: 2025/0292808-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002434020078160110
00006199320258160110
00018224220158160110
18224220158160110
1822422015816011000006199320258160110 2434020078160110 6199320258160110
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
RECORRIDO
: ADAIR STANK
RECORRIDO
: ALMIRA DE FATIMA VAZ
RECORRIDO
: AMADEUS FERREIRA DO AMARAL
RECORRIDO
: ANALICE BAROSSI BENEDETTI
RECORRIDO
: ANTONIO ERALDO ALVES CARDOZO
RECORRIDO
: ANTONIO LUIS SALVALAIO
RECORRIDO
: ANTONIO MILTON MARCONDES DE SIQUEIRA
RECORRIDO
: AUGUSTO FURLANETTO
RECORRIDO
: CELIA MARIA HAMMERSCHMIDT
RECORRIDO
: CLEUSA VARGAS
RECORRIDO
: DILMAR PAGNUSSAT
RECORRIDO
: ERASMO DIAVAO DANGUI
RECORRIDO
: FLAVIO CARNEIRO DE MELLO
RECORRIDO
: GENOEFA NOGUEIRA DO AMARAL DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55078499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:51
Código de Controle do Documento: 98bb586b-5a02-4502-bc07-0c43d3cc2901

RECORRIDO
: IDACIR JORGE GIOMBELLI
RECORRIDO
: ILSEIA DA APARECIDA DO AMARAL STEIN
RECORRIDO
: INES MAKOSKI SOARES
RECORRIDO
: IRACI DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO
: IVANILDE CUSTODIO DO AMARAL
RECORRIDO
: JOAO MARIA TRAUTHMAN
RECORRIDO
: JOSE CALGARO
RECORRIDO
: LEANDRO SCOPEL DE ALMEIDA
RECORRIDO
: LEANDRO ZANINI
RECORRIDO
: MARCOS ARCEU COCHINSKI DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARIA DA GRACA SOARES
RECORRIDO
: MARLEI ODETE FROEDER
RECORRIDO
: NADIR KUSTER FABRIS
RECORRIDO
: NELSI FARIAS PEREIRA SANTOS
RECORRIDO
: NOE GUERINO CARLI
RECORRIDO
: PAULO SERGIO GANZE
RECORRIDO
: ROMEU DYNKOSKI
RECORRIDO
: RONDINA BENEDITA BONATO
RECORRIDO
: SABRINA PAGNUSSAT
RECORRIDO
: SALETE MARIA STRINGHI
RECORRIDO
: SELMAR OLIVESKI SCHENKEL
RECORRIDO
: SOLANGE DE FATIMA VIEDA
RECORRIDO
: SONIA SALETE TIZIAN DOS SANTOS
RECORRIDO
: TEREZA DE JESUS AMARAL
RECORRIDO
: TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO
: WALMIR ANTONIO GIORDANI
ADVOGADOS
: EMYGDIO WESTPHALEN - PR078847
IDENOR VALDEMAR DREYER - PR068453
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : ANDERSON HATAQUEIAMA - PR027328
ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
AGRAVADO
: ADAIR STANK
AGRAVADO
: ALMIRA DE FATIMA VAZ
Documento eletrônico VDA55078499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:51
Código de Controle do Documento: 98bb586b-5a02-4502-bc07-0c43d3cc2901

AGRAVADO
: AMADEUS FERREIRA DO AMARAL
AGRAVADO
: ANALICE BAROSSI BENEDETTI
AGRAVADO
: ANTONIO ERALDO ALVES CARDOZO
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS SALVALAIO
AGRAVADO
: ANTONIO MILTON MARCONDES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: AUGUSTO FURLANETTO
AGRAVADO
: CELIA MARIA HAMMERSCHMIDT
AGRAVADO
: CLEUSA VARGAS
AGRAVADO
: DILMAR PAGNUSSAT
AGRAVADO
: ERASMO DIAVAO DANGUI
AGRAVADO
: FLAVIO CARNEIRO DE MELLO
AGRAVADO
: GENOEFA NOGUEIRA DO AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: IDACIR JORGE GIOMBELLI
AGRAVADO
: ILSEIA DA APARECIDA DO AMARAL STEIN
AGRAVADO
: INES MAKOSKI SOARES
AGRAVADO
: IRACI DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVADO
: IVANILDE CUSTODIO DO AMARAL
AGRAVADO
: JOAO MARIA TRAUTHMAN
AGRAVADO
: JOSE CALGARO
AGRAVADO
: LEANDRO SCOPEL DE ALMEIDA
AGRAVADO
: LEANDRO ZANINI
AGRAVADO
: MARCOS ARCEU COCHINSKI DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA SOARES
AGRAVADO
: MARLEI ODETE FROEDER
AGRAVADO
: NADIR KUSTER FABRIS
AGRAVADO
: NELSI FARIAS PEREIRA SANTOS
AGRAVADO
: NOE GUERINO CARLI
AGRAVADO
: PAULO SERGIO GANZE
AGRAVADO
: ROMEU DYNKOSKI
AGRAVADO
: RONDINA BENEDITA BONATO
AGRAVADO
: SABRINA PAGNUSSAT
AGRAVADO
: SALETE MARIA STRINGHI
AGRAVADO
: SELMAR OLIVESKI SCHENKEL
AGRAVADO
: SOLANGE DE FATIMA VIEDA
AGRAVADO
: SONIA SALETE TIZIAN DOS SANTOS
AGRAVADO
: TEREZA DE JESUS AMARAL
AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALMIR ANTONIO GIORDANI
ADVOGADOS : EMYGDIO WESTPHALEN - PR078847
Documento eletrônico VDA55078499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:51
Código de Controle do Documento: 98bb586b-5a02-4502-bc07-0c43d3cc2901

IDENOR VALDEMAR DREYER - PR068453
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:51
Código de Controle do Documento: 98bb586b-5a02-4502-bc07-0c43d3cc2901